Tribunal: TJDFT
Processo: 0750369-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0750369-14.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: YASMIM TALITA SOARES ALMEIDA AGRAVADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por YASMIM TALITA SOARES ALMEIDA, contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo em ação de busca e apreensão. Em suas razões (ID 78437550), a agravante alega que a notificação extrajudicial foi devolvida pelos Correios com a anotação endereço insuficiente, o que impede a válida constituição da mora. Sustenta que o endereço constante do contrato está incorreto, divergindo do endereço real da agravante, por erro exclusivo da instituição financeira no preenchimento dos dados contratuais. Argumenta que o aviso de recebimento devolvido com tal anotação não comprova a efetiva tentativa de entrega no endereço correto, tampouco o recebimento por terceiro. Aduz que a ausência de notificação válida configura vício insanável que impede o prosseguimento da ação de busca e apreensão, devendo o feito ser extinto sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC. Pugna pela antecipação da tutela recursal para suspender a liminar de busca e apreensão e determinar a devolução do veículo, e, ao final, pela reforma da decisão recorrida e extinção do processo. Preparo comprovado (ID 78443893). É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, analisa-se a admissibilidade do recurso. O recurso é tempestivo e regular. Na forma do art. 1.015, inciso I, do CPC, o ato impugnado é recorrível por tratar de tutela provisória. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Inicialmente, defino a competência do Relator para o julgamento monocrático em face do que dispõe o art. 932, inciso IV alínea “b”, do CPC: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) IV - negar provimento a recurso que for contrário a: (...) b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;” A finalidade da regra referida é conferir maior efetividade à jurisprudência consolidada em recurso repetitivo, além de promover a celeridade processual. Quanto ao mérito do recurso, discute-se a decisão que deferiu a liminar para a busca e apreensão de veículo objeto de contrato de alienação fiduciária. A controvérsia reside na demonstração de constituição do devedor em mora. Na forma do art. 2o. do Decreto-Lei n. 911/1969, a constituição em mora constitui pressuposto processual específico da ação de busca e apreensão. Nos termos do art. 2o Decreto-Lei n.o 911/69: “Art. 2o No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. (...) § 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.” A constituição em mora, na forma do 397 do CC, em se tratando em obrigação com termo certo, se dá de pleno direito com o inadimplemento da obrigação: “Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor.” O Decreto 911/1968 não altera esta realidade jurídica, porém, por segurança jurídica, exige a demonstração prévia do pressuposto como condição de expedição do mandado de busca, com o que a decisão judicial primeira se faz com mais segurança (Tema 1132 do STJ): "Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros". Por isso, a jurisprudência tem se assentado na premissa de que: “Para que o devedor seja constituído em mora de forma válida e eficaz, deve ser instado a pagar a dívida, o que pressupõe que haja indicação de informações que permitam conhecer por qual obrigação está sendo cobrado. A notificação deve conter dados suficientes para especificação da origem da dívida ou, ao menos, a correta identificação do contrato” (Acórdão 1882873, 07023499320248070010, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2024, publicado no DJE: 4/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Como se vê, tal entendimento respalda-se na existência de dúvida séria sobre a existência da obrigação ou da mora. No caso em exame, em que o juízo entendeu, no recebimento da inicial, que a mora estava suficientemente demonstrada. No caso, a notificação extrajudicial de ID 249744561 (originário) foi encaminhada ao endereço residencial indicado pela agravante no instrumento contratual de ID 249744560 (originário), no qual foi aposta sua assinatura eletrônica. A agravante alega que que o erro no preenchimento do endereço no contrato seria imputável à instituição financeira agravada. Para comprovar tal alegação, juntou aos autos tela de conversa de WhatsApp (ID 78437558) e comprovante de endereço. Ocorre que a agravante assinou o contrato de financiamento, no qual constou expressamente o endereço R 36 NORTE, 03050 - BLOCO C APT 60. Ao firmar o instrumento contratual, assumiu a responsabilidade pelas informações nele contidas, aplicando-se o princípio da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda). Não havendo prova inequívoca de que a instituição financeira tenha alterado unilateralmente os dados fornecidos pela contratante, presume-se a veracidade das informações constantes do documento por ela subscrito. Ademais, a tela de conversa de WhatsApp apresentada não identifica de forma clara e inequívoca que o interlocutor seria preposto da instituição financeira agravada, não se prestando, portanto, como prova idônea de que a agravante teria fornecido endereço diverso daquele que consta do contrato. Nesse sentido, a decisão agravada está em consonância com as diretrizes estabelecidas no Tema 1.132 do STJ, porquanto, na ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária, houve a comprovação de envio da notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, o constituindo regularmente em mora. ANTE O EXPOSTO, com fundamento no artigo 932, inciso IV alínea “b” do CPC, NEGO PROVIMENTO ao recurso. Eventual recurso contra esta decisão está sujeito à multa de que trata o art. 1021, § 4o do CPC. Oficie-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 13 de novembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator j